Tribunal: CARF
Processo: 10380.901241/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901241/2012-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.993 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Assunto
IRPJ
Recorrente
ESPERANÇA AGROPECUÁRIA E INDÚSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Declarações de Compensação de e-fls. 02 a 123, onde o contribuinte
buscou compensar débitos de natureza diversa, valendo-se para tanto de alegado direito
creditório oriundo de Saldo Negativo de IRPJ apurado para o ano-calendário de 2006.
2. Consoante Despacho Decisório de e-fls. 124 a 129, o direito creditório restou
parcialmente reconhecido, tendo sido apurado um saldo negativo disponível no valor de R$
689.100,51 frente a um valor pleiteado de R$ 910.058,33, decorrendo a parcela não reconhecida
de retenções na fonte não confirmadas no montante de R$ 220.957,82 (Retenções confirmadas
de R$ 620.642,64 versus retenções constantes em DComp de R$ 841.600,46)
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu pleito em
16/03/2012 (e-fl. 130), apresentou, em 16/04/2012 (e-fl. 131), manifestação de inconformidade
de e-fls. 131 a 147 e anexos (elementos de prova às e-fls. 155 a 164), onde alegou, em síntese,
conforme muito bem resumido pela autoridade julgadora de 1a. instância em seu Relatório às e-
fls. 179/181:
“(...)
4.2.
Que no exercício de 2007, ano-calendário de 2006, após proceder à quitação das
estimativas mensais de imposto de renda, que foram compensadas com créditos de períodos anteriores, e
considerando ainda as retenções na fonte relativas a rendimentos oriundos de aplicações financeiras,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901241/2012-46
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.993 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901241/2012-46

verificou a existência de um saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 910.058,33, conforme declarado
na DIPJ;
4.3.
Que foram apresentadas DCOMPs para a utilização do mencionado saldo
negativo de IRPJ na compensação de débitos, sendo que nem todas as DCOMPs foram homologadas em
virtude da não confirmação de todas as parcelas relativas às retenções na fonte, conforme a seguinte
tabela constante nas informações complementares ao Despacho Decisório, extraídas pelo sistema
eletrônico da Receita Federal do Brasil.
4.4.
Que apesar de não confirmados os valores de retenção na fonte acima listados,
alega ter direito a crédito por conta da efetiva retenção dos valores apresentados, conforme
comprovantes das retenções realizadas pelas instituições financeiras (documentos anexos), e que a não
confirmação das referidas parcelas de crédito pela Receita Federal decorre, tão somente, da divergência
entre o CNPJ da fonte pagadora informado pela empresa e o que efetivamente fora responsável pela
retenção;
4.5.
Que através do cotejo dos comprovantes das retenções e do Relatório dos
impostos retidos na fonte pelas instituições financeiras é possível constatar que as retenções no importe
de R$ 220.957,82, apesar de não terem sido efetivadas pelas filiais indicadas em sua PER/DCOMP,
foram realizadas pelo estabelecimento matriz, conforme tabela adiante:
CNPJ informado
no PER/DCOMP
CNPJ
responsável pela
retenção
Nome da
instituição
Valor informado
no PER/DCOMP
Valor declarado
pela instituição
00.360.305/0031-
20
00.360.305.0001-
04
Caixa Econômica
Federal
R$ 31.934,70
R$ 31.934,70
58.160.789/0037-
39
58.160.789/0001-
28
Banco Safra
R$ 37.320,71
R$ 37.285,80
58.160.789/0037-
39
58.160.789/0001-
28
Banco Safra
R$ 698,46
R$ 736,46
60.700.556/0001-
12
90.400.888/0001-
42
Banco Santander
R$ 141.981,08
R$ 141.981,08
4.6.
Que para demonstrar o direito alegado juntou os seguintes documentos: cópias
dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas instituições financeiras de CNPJ n° 00.360.305/0001-
04 (Caixa Econômica Federal), 58.160.789/0001-28 (Banco Safra), e 60.700.556/0001-12 (Banco
Santander Banespa), responsáveis pela retenção na fonte dos valores de R$ 31.934,70, R$ 37.320,71 e
R$ 141.981,08, respectivamente; consulta do Relatório de Rendimentos e Imposto sobre a renda retido
por fonte pagadora; cópia das Fichas 12A e 54 da DIPJ 2007, ano-calendário de 2006, e cópia dos
lançamentos contábeis;
4.7.
Que em face do princípio da verdade material ou real a Receita Federal deve
averiguar a veracidade dos valores informados nas declarações das fontes pagadoras do período, de
forma que não seja prejudicada por uma divergência da própria instituição financeira que reteve o
imposto. Argumenta que no processo administrativo tributário, a autoridade fiscal deve verificar todos os
elementos constitutivos do lançamento tributário, bem como aceitar e analisar os documentos acostados
na Manifestação de Conformidade, os quais entende serem suficientes para comprovar a existência do
crédito em seu favor;
4.8.
Que embora tenha apresentado todos os documentos que entende serem
necessários para o reconhecimento integral do seu crédito de saldo negativo de IRPJ de 2006/2007,
desde já se requer que a empresa contribuinte seja autorizada a apresentar documentos que o fisco
entender serem necessários para a análise acurada das parcelas de composição do crédito declarado,
caso a autoridade fiscal não se convença da existência efetiva do crédito no montante declarado,
requerendo também a realização da perícia contábil para análise dos referidos documentos, que entende
ser imprescindível para que se apure, com esteio na estrita legalidade, a existência do crédito indicado
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.993 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901241/2012-46

nas PER/DCOMP's, principalmente no que diz respeito ao montante efetivamente apurado a título de
saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2007/2006;
(...)”
4. A partir da análise da referida manifestação, foi prolatado, em 07/10/2019, o
Acórdão DRJ/RJ1 12-63.424 (e-fls. 177 a 185), cuja decisão encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. SOMENTE VALORES
EFETIVAMENTE CONFIRMADOS INTEGRAM A COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
O saldo negativo do IRPJ pode ser objeto de pedido de restituição ou utilizado como
crédito em declaração de compensação, sendo que somente os valores efetivamente
confirmados configuram antecipação do valor devido ao final do período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 20/03/2014 (cf. e-fl. 186), a
contribuinte apresentou, em 22/04/2014 (cf. e-fl. 166), Recurso Voluntário de e-fls. 189 a 221 e
anexos, onde, após defender a tempestividade do pleito e apresentar breve síntese dos fatos
(abrangendo a manifestação de inconformidade apresentada e a improcedência declarada pelo
Acórdão recorrido), aduz a seguinte argumentação e pedido:
a) Limita seu pleito e, consequentemente a matéria controversa, aos débitos objeto
de cobrança no âmbito do processo 10380.901920/2012-15, desistindo do litígio quanto aos
débitos compensados no âmbito do processo 10380.901921/2012-60, pugnando ainda pela
suspensão da exigibilidade dos débitos assim em litígio;
b) Inicialmente, deduz pedido de conversão do presente em diligência/perícia, a
fim de que seja averiguada exatamente a verdade dos fatos, ou seja, que as receitas financeiras
foram oferecidas à tributação em períodos distintos, por conta da natureza dos investimentos
realizados, citando o art. 5o. LV da CRFB, os arts. 145 e 149 do CTN;
c) A seguir, argui prejudicial, alegando ter ocorrido a decadência do direito do
Fisco em retificar os valores dispostos na DIPJ referente ao ano-calendário de 2006, onde se
encontram explicitados os créditos em análise. Defende que qualquer motivo de fato ou de
direito, que visasse o questionamento do crédito (Saldo Negativo de IRPJ) pleiteado, deveria ter
sido abordado em manifestação a ser proferida em até 5 (cinco) anos da ocorrência dos fatos
geradores, o que não ocorreu no presente caso, ocorrendo a homologação tácita da DIPJ 2007
(AC 2006) em 31/12/2011, na forma do art. 150 do CTN. Entende que a análise dos créditos
efetuada pela autoridade fiscal representaria lançamento transverso, em violação ao referido art.
150, alegando que o ato administrativo de homologação atinge não apenas o pagamento
realizado pelo contribuinte, mas também a própria apuração do respectivo crédito tributário, que
consta na declaração;
d) Ou seja, entende que o procedimento de revisão da apuração feita pelo
contribuinte na DIPJ somente poderia ser feito dentro do prazo de 5 (cinco) anos de que dispõe a
autoridade administrativa para efetuar a constituição do crédito tributário, contados a partir do
fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, fundamentando tal entendimento através
de longo arrazoado, permeado por citações doutrinárias e jurisprudenciais, inclusive deste
CARF, finalizando com excerto de voto condutor em Acórdão deste Conselho datado de 2011.
Entende ter sido tal prazo, a seu ver aplicável, violado pela autoridade fiscal;
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.993 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901241/2012-46

e) Ainda, reitera toda a argumentação já deduzida em sede de impugnação quanto
à existência do crédito que aqui se busca deduzir. Argumenta que, apesar de não confirmados os
valores de retenção na fonte, acima listados, a contribuinte tem sim direito a crédito por conta da
efetiva retenção dos valores apresentados. Conforme se vislumbra dos comprovantes das
retenções realizadas pelas instituições financeiras, documentos já anexados ao processo, a não
confirmação das referidas parcelas de crédito pela Receita Federal decorrera, tão somente, em
face da suposta ausência de oferecimento das receitas financeiras à tributação do IRPJ do
exercício de 2006.
f) Ressalta que: e.1) com o fito de demonstrar o direito ao crédito pleiteado, a
Recorrente, em sede de Manifestação de Inconformidade, apresentou os seguintes documentos:
cópias dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas instituições financeiras de CNPJ n°.
00.360.305/0001-04 (Caixa. Econômica Federal), 58.160.789/0001¬28 (Banco Safra), e
60.700.556/0001-12 (Banco Santander Banespa), responsáveis pela retenção na fonte dos valores
de R$ 31.934,70, R$ 37.320,71 e R$ 141.981,08, respectivamente; consulta do Relatório de
Rendimentos e Imposto sobre a renda retido por fonte pagadora; cópia das Fichas 12A e 54 da
DIPJ 2007, Ano-Calendário de 2006 e cópia dos Lançamentos contábeis (e-fls. 155 a 164); e.2)
Que a autoridade julgadora de 1a. instância concluiu que somente foi oferecida à tributação a
receita retida pela fonte pagadora de CNPJ n° 00.000.000/0008-68, ou seja, mantendo a glosa
realizada pela autoridade fiscal com base no fundamento de que a recorrente não teria levado à
tributação à totalidade dos rendimentos;
g) Argumenta que a Autoridade Fiscal não levou em consideração a natureza
jurídica das aplicações financeiras da Recorrente, realizadas em exercícios anteriores, que devem
ser reconhecidas, necessariamente, "pro rata tempori", e não na data do resgate em sua
totalidade, produzindo quadro onde demonstra a data de aplicação dos montantes que originaram
as receitas financeiras cujo oferecimento á tributação se discute. Ressalta que efetivamente a
contabilidade (apropriação) dos rendimentos das aplicações financeiras se dá de forma mensal,
eis que é este o regime de competência, imperativo, conforme demonstrado nos extratos das
aplicações, retirados do sistema de controle da empresa, discorrendo sobre as apropriações
registradas à luz dos documentos de e-fls. 242 a 294. Ou seja, defende que o oferecimento á
tributação das receitas financeiras em discussão foi devidamente efetuado;
h) Retoma a argumentação já trazida em sede de manifestação de inconformidade
de necessidade de obediência ao princípio da verdade material, alegando sua ofensa pelo
Acórdão recorrido pela e ressltando a possibilidade de revisão de ofício do lançamento prevista
no art. 149, VII do CTN;
i) Ou seja, no presente caso a Autoridade afirma que o deferimento somente em
parte do crédito que se suplicou a compensação decorreria da ausência de comprovação
documental e contábil em relação à comprovação de oferecimento das receitas financeiras à
tributação. Significa então dizer que se tal comprovação puder ser trazida pelo contribuinte aos
autos, o Princípio da Verdade Material (ou Real) impõe a sua apreciação e reconhecimento do
que de fato ocorreu; não a manutenção do equívoco;
j) Justamente por isso que, em homenagem ao Princípio da Justiça Fiscal e ao
dever de busca pela verdade material no processo tributário, a Recorrente junta aos autos os
controles contábeis das aplicações financeiras que deram azo ao crédito no valor de R$
841.600,46 para que se comprove que tais valores equivalem ao imposto de renda retido na
fonte. Ademais, junta também a Ficha 06 das DIPJ's dos exercícios 2003, 2004, 2005 e 2006, na
quais alega comprovar que as apropriações dos investimentos foram realizados pelo regime de
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.993 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901241/2012-46

competência, ou seja, se deu de forma rateada no período de duração do investimento. (e-fls. 242
a 294);
k) Argumenta que tal documentação solidifica, ainda mais, o direito à
compensação ora pleiteada, sendo que tais documentos não foram adequadamente apreciados
quando do Acórdão da DRJ/RJ1, mas têm condão de comprovar na inteireza o direito suplicado
na exordial pela Recorrente;
l) Por fim, defende a necessidade de perícia, em reprise de sua argumentação
trazida em sede de manifestação de inconformidade, mas agora acrescentando quesitos e
designação do perito com endereço;
m) Requer, assim, a reforma da Decisão recorrida e o provimento do recurso para
fins de reconhecimento do direito creditório em discussão, com a consequente homologação da
PER/DCOMP no. 40101.12460.101108.1.3.02-7141, reiterando o pedido preliminar de
paralisação da cobrança dos débitos objeto de compensação em litígio (de forma a que passem as
constar como com exigibilidade suspensa), bem como a desistência da discussão quanto aos
débitos objeto de cobrança no processo administrativo 10380.901921/2012-60.
É o relatório.

Voto
7. Cientificada da decisão de 1a. instância em 20/03/2014 (cf. e-fl. 186), a
contribuinte apresentou, em 22/04/2014 (cf. e-fl. 166), Recurso Voluntário de e-fls. 189 a 221 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
8. Inicialmente, reconhece-se se estar diante da apreciação do direito creditório em
discussão tão somente para fins de eventual extinção dos débitos constantes do Processo
10380.901920/2012-15, reconhecendo-se a definitividade do despacho não homologatório
quanto aos débitos controlados no Processo 10380.901921/2012-60, a partir da desistência do
sujeito passivo (vide Despacho de e-fl. 310).
Quanto às provas relacionadas ao mérito das compensações em discussão
9. Acerca do presente litígio, assim se posicionou a autoridade julgadora de 1a.
instância:
“(...)
6.2.2. Adiante transcrevo os dados da Ficha 06A da DIPJ2007, que contém a
demonstração do resultado do exercício de 2007, ano-calendário de 2006:
(...)
6.2.3. Constato que a interessada ofereceu à tributação receitas financeiras no valor
total de R$2.435.911,14 (somatório das linhas 18 e 21 da Ficha 06A da DIPJ 2007).
Este valor de receita financeira é inferior até mesmo à receita correspondente à fonte
que foi confirmada, segundo informação da ficha 54 da DIPJ 2007, à fl. 163. Assim
conclui-se que a interessada não ofereceu à tributação nenhuma outra receita além da
retida pela fonte pagadora de CNPJ n° 00.000.000/0008-68.
6.2.4. Além disso, na manifestação de inconformidade a interessada não questiona o
fundamento citado no Despacho Decisório para não reconhecer os valores retidos nas
fontes, que foi o não oferecimento à tributação das receitas correspondentes. Na
manifestação de inconformidade a mesma tece argumentos relacionados à comprovação
de que os valores foram retidos.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.993 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901241/2012-46

(...)”
10. Com a devida vênia ao posicionamento supra, entendo assistir razão à
Recorrente quanto a seu pleito de necessidade de melhor averiguação do citado oferecimento de
receitas á tributação, através de diligência.
11. Explico. Cediço que os rendimentos (receitas) que dão origem à posterior
retenção de fonte em determinado ano-calendário (quando do resgate de aplicações financeiras
diversas), podem corresponder a valores reconhecidos em períodos (anos-calendários) pretéritos,
durante a vigência da aplicação, por competência, ou seja, referindo-se a montantes reconhecidos
em períodos de apuração que não necessariamente se limitam ao ano-calendário. de resgate, onde
ocorre a efetiva retenção.
12. De outra forma, reconhece-se aqui a possibilidade de eventual descasamento
entre o ano-calendário de oferecimento à tributação e o ano-calendário de retenção quando do
resgate, não aventada pela autoridade julgadora de 1a. instância, na forma constante do item 6.2.3
do recorrido supra (crê-se, pelo fato da referida possibilidade só ter sido argumentada pela
manifestante em sede recursal, de forma a se contrapor ao posicionamento supra do Acórdão
recorrido).
13. Em linha com tal constatação, noto restarem, assim, em meu entender, as
provas coligidas aos autos de e-fls. 242 a 294, albergadas pela exceção contida no art. 16, §4o.
“c” do Decreto no. 70.235, de 1972, uma vez tendo sido a matéria (liquidez e certeza da parcela
do direito creditório oriunda de retenções de IRRF) devidamente impugnada.
14. Diante de tal cenário, vislumbro, ainda, a partir dos elementos de prova
coligidos em sede recursal quanto ao tema assim aqui considerados (e-fls. 242 a 294), indício
consistente de verossimilhança na alegação da Recorrente de que ofereceu previamente ao ano-
calendário de 2006 (a cujo exame se limitou o Acórdão recorrido), as receitas que originaram as
retenções litigadas, por força da (correta) adoção do regime de competência para sua apropriação
contábil.
15. Assim, entendo necessário que, para fins de conclusão deste Colegiado acerca
da matéria, se converta o presente julgamento em diligência, a fim de que a autoridade
preparadora:
a) Obtenha, junto ao sujeito passivo, elementos que comprovem o oferecimento
(ou não) à tributação dos rendimentos que originaram as retenções de IRRF em litígio,
constantes do quadro abaixo reproduzido, seja no ano-calendário de 2006, seja em anos-
calendários pretéritos, conforme alegado pela recorrente:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
00.360.305/0031-20
3426
31.934,70
0,00
31.934,70
58.160.789/0037-39
3426
37.320,71
0,00
37.320,71
58.160.789/0037-39
5273
698,46
0,00
698,46
60.700.556/0001-12
3426
141.981,08
0,00
141.981,08
60.746.948/0452-13
3426
9.022,87
0,00
9.022,87
Total

220.957,82
0,00
220.957,82

b) Esclareça, todavia, à recorrente que, à luz da aplicação subsidiária do art. 373,
I do CPC/2015, a comprovação hábil, a fim de que se conclua por tal oferecimento á tributação,
deve abranger, necessariamente, a apresentação de, no mínimo:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.993 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901241/2012-46

b.1) registros contábeis contemplando a individualização da receita contabilizada,
por cada aplicação que originou parcelas do IRRF em litígio supra, durante toda sua vigência;
b.2) plena demonstração do cômputo das respectivas receitas financeiras
individuais (apropriadas por competência) no total de receitas financeiras contabilizados no
respectivo período de apuração e, estabelecendo-se, por fim,
b.3) correspondência clara e plena entre o referido total de receitas financeiras
contabilmente registradas e a respectiva ficha da DIPJ onde restaram tais receitas oferecidas à
tributação.
O resultado conclusivo da autoridade diligenciante quanto a tal oferecimento à
tributação deverá ser formalizado através de relatório circunstanciado.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e quaisquer esclarecimentos adicionais
antes de elaborar o relatório ora requerido.
Poderá, ainda, a autoridade fiscal apresentar os seus esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no. 7.574, de 2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF, para apreciação em novo julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital